Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora à “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO COM MATERIAL DE REVISÃO”, em hospital da rede pública, ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, de acordo com relatório médico.
2. O autor possui 50 anos de idade, tem diagnóstico de coxartrose grave seguida de displasia de quadril direito, com dor e dificuldade para deambular, razão pela qual foi indicada a realização do tratamento cirúrgico ora vindicado. Foi inserido no SISREG III, sob classificação de risco AMARELO/ URGÊNCIA, em 24.05.2022.
3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
4. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
5. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
7. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente, que aguarda por cirurgia sem qualquer previsão para o atendimento.
8. Por outro lado, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, a despeito da procedência do pedido.
9. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
10. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para a obrigação de fazer.
11. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar o “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO COM MATERIAL DE REVISÃO” à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.
12. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
13. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.